Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722895-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONX Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0729233-65.2019.8.07.0001) indeferiu o pedido de suspensão em razão da recuperação judicial da devedora principal (ID no 159101297). 2. Ciente quanto à petição e aos documentos anexados ao ID no 55131167 e seguintes. 3. Nada a prover, considerando que eventual modificação no contexto fático-jurídico deve ser objeto de análise na origem, diante do efeito vinculante e da cognição limitada do agravo de instrumento ao que efetivamente foi resolvido na decisão recorrida. 3. Inviável a retirada do recurso da 1a Sessão Ordinária Virtual, pois o julgamento teve início em 23/1/2024, conforme certidão de ID no 54220630. Logo, o pedido é intempestivo. 4. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO